Tribunal: TJSP
Processo: 1087592-08.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade de dilação probatória (art. 355, I, CPC) - Preliminar afastada.

CONTRADITA – Alegação de que as testemunhas arroladas pelos autores manteriam amizade íntima com eles – Ausência de demonstração da suspeição – Testemunha ouvida como informante – Valoração de sua declaração pelo juiz em confronto com as demais provas existentes nos

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade de dilação probatória (art. 355, I, CPC) - Preliminar afastada.

CONTRADITA – Alegação de que as testemunhas arroladas pelos autores manteriam amizade íntima com eles – Ausência de demonstração da suspeição – Testemunha ouvida como informante – Valoração de sua declaração pelo juiz em confronto com as demais provas existentes nos autos – Preliminar rejeitada.

USUCAPIÃO – Preenchimento dos requisitos necessários à caracterização da usucapião constitucional urbana – Boa-fé do usucapiente e justo título que somente são exigidos para reconhecimento da usucapião ordinária – Desnecessidade de comprovação da posse exercida pelo antecessor dos autores, pois estes não pretendem somar as posses – Corrés que já tinham atingido a maioridade quando do início do exercício da posse pelos autores – Ausência de demonstração de qualquer relação existente entre o locatário do imóvel em questão e os autores – Observância do art. 183, "caput", da Constituição Federal – Litigância de má-fé dos autores – Ausência de demonstração do dano processual – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500927
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087592-08.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes AURORA
DE OLIVEIRA TOLEDO LEME (ESPÓLIO), REBECA DE OLIVEIRA TOLEDO
LEME (INVENTARIANTE) e RAQUEL DE OLIVEIRA TOLEDO LEME (JUSTIÇA
GRATUITA), são apelados FRANCISCO LUCIVALDO DA SILVA FERRERA,
EDILENE DA SILVA SANTOS e LUCIANA DA SILVA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087592-08.2013.8.26.0100
2
VOTO No 51970
APELAÇÃO No 1087592-08.2013.8.26.0100 São Paulo
APELANTES Espólio de Aurora de Oliveira Toledo Leme, Rebeca de
Oliveira Toledo Leme e Raquel de Oliveira Toledo Leme
APELADOS Francisco Lucivaldo da Silva Ferreira, Edilene da Silva
Santos e Luciana da Silva Ferreira
JUÍZA Renata Pinto Lima Zanetta

CERCEAMENTO
DE
DEFESA

Inocorrência

Desnecessidade de dilação probatória (art. 355, I, CPC) -
Preliminar afastada.

CONTRADITA Alegação de que as testemunhas arroladas
pelos autores manteriam amizade íntima com eles Ausência
de demonstração da suspeição
Testemunha ouvida como
informante
Valoração de sua declaração pelo juiz em
confronto com as demais provas existentes nos autos

Preliminar rejeitada.

USUCAPIÃO Preenchimento dos requisitos necessários à
caracterização da usucapião constitucional urbana Boa-fé do
usucapiente e justo título que somente são exigidos para
reconhecimento da usucapião ordinária Desnecessidade de
comprovação da posse exercida pelo antecessor dos autores,
pois estes não pretendem somar as posses Corrés que já
tinham atingido a maioridade quando do início do exercício da
posse pelos autores Ausência de demonstração de qualquer
relação existente entre o locatário do imóvel em questão e os
autores Observância do art. 183, “caput”, da Constituição
Federal
Litigância de má-fé dos autores
Ausência de
demonstração do dano processual
Sentença mantida

Recurso desprovido.

Trata-se de apelação da sentença de fls. 725/729, em que foi julgada
procedente “ação de usucapião urbano” (fls. 1) ajuizada por Francisco Lucivaldo da Silva
Ferreira, Luciana da Silva Ferreira e Edilene da Silva Santos contra espólio de Aurora de
Oliveira Toledo Leme, Rebeca de Oliveira Toledo Leme e Raquel de Oliveira Toledo
Leme, para declarar em desfavor destes “o domínio do imóvel situado à Rua Odorico
Mendes, no 495, nesta Capital e Comarca” (fls. 728). Foram carreados aos réus os ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087592-08.2013.8.26.0100
3
sucumbência, respeitada a gratuidade. Inconformadas, apelaram os vencidos, alegando
ocorrência de cerceamento de defesa, por não ter sido dada oportunidade para
comprovação da falsidade do contrato de cessão de posse mencionado pelos autores.
Requereram, assim, a decretação de nulidade da sentença ou a conversão do julgamento em
diligência. Afirmaram, ainda, que não deveriam ser levados em consideração os
depoimentos das testemunhas arroladas pelos autores, pois todas manteriam com estes
amizade íntima, requerendo o acolhimento da contradita formulada em relação a Odair de
Agostini. Anotaram, também, ocorrência de interrupção da prescrição aquisitiva, no
período de incapacidade absoluta das corrés Raquel e Rebeca em razão da idade. Ainda,
argumentaram que deveria ter sido demonstrada a posse exercida pelo antecessor e que o
imóvel em questão, no período mencionado na petição inicial, fora ocupado a título de
locação, conforme comprovantes de pagamento de aluguéis no período de julho de 2007 a
junho de 2009. Por fim, requereram a condenação dos autores por litigância de má-fé e o
prequestionamento de dispositivos de lei. Oferecidas contrarrazões (fls. 766/771), foram os
autos remetidos a este Tribunal. Sobre a petição de fls. 777 e documento de fls. 788,
juntados pelos réus, manifestaram-se os autores a fls. 782 e a fls. 784..
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
Inocorreu o alegado cerceamento de defesa. A sentença não padece de
nenhum vício e tampouco é caso de conversão do julgamento em diligência.
Agiu acertadamente a Juíza de Direito ao julgar a lide por entender
desnecessária a dilação probatória, em total conformidade com o artigo 355, I do Código
de Processo Civil.
Cabe ao magistrado aferir a necessidade da realização de provas, sendo certo
que somente a fará se entender indispensável à formação de sua convicção. Como lembra
Theotonio Negrão, ao analisar os termos do art. 370, do Código de Processo Civil, “Sendo
o julgador destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não
de sua realização” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, São Paulo,
Saraiva, 2016, pág. 440, art. 370:1a). Sem dúvida, “Cabe ao magistrado verificar a
existência de provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento antecipado da lide e
indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias, conforme o princípio do livre
convencimento do julgador” (AgRg no AREsp. no 723.568 MS, 4a Turma do Superior
Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Marco Buzzi, DJ de 16/02/16, pág. 185).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087592-08.2013.8.26.0100
4
As provas produzidas nos autos eram suficientes para a solução do litígio,
sendo desnecessária a produção de outras.
Buscam os apelantes, em preliminar, a desconsideração dos depoimentos
das testemunhas arroladas pelos autores, que teriam fundamentado a procedência da ação.
O inconformismo, no entanto, não se sustenta.
Em relação às testemunhas Cleber Batista Chaves e Sandra Regina Batista
de Souza, arroladas pelos autores, restou corretamente indeferida a contradita, inexistentes
elementos concretos passíveis de demonstrar serem aqueles suspeitos para depor, em razão
de amizade íntima com os autores. De qualquer forma, é certo não estar o juiz vinculado a
eventuais inverdades ditas pelas testemunhas, devendo levar em consideração os elementos
fáticos e probatórios trazidos aos autos que lhe possibilitem, conjuntamente, tomar a
decisão mais adequada, o que ocorreu no presente caso.
.Já no tocante ao depoimento de Odair de Agostini, nota-se que foi acolhida
a contradita formulada, tendo sido ele ouvido como informante do juízo. Nesta hipótese,
igualmente, é de considerar-se que, pelo princípio do livre convencimento do juiz, caberá a
este valorar as declarações, em confronto com os demais elementos de prova acostados aos
autos, como foi corretamente realizado.
Ajuizaram os autores a presente demanda, pretendendo a declaração da
usucapião do imóvel localizado na Rua Odorico Mendes, no 495, Mooca, nesta Capital,
alegando o preenchimento dos requisitos previstos no art. 183, “caput”, da Constituição
Federal, segundo o qual “Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e
cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-
a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja
proprietário de outro imóvel urbano ou rural”.
Conforme ensinamento de Benedito Silvério Ribeiro, “Na ação de
usucapião, em especial, por servir a sentença de título de propriedade, para a perfecção
dominial, é mister que os requisitos básicos e indispensáveis estejam comprovados
suficientemente, no referente à posse qualificada para tanto (contínua, ininterrupta, mansa
e pacífica, incontestada etc.) e ao tempo estabelecido na lei. O justo título e a boa-fé
devem estar presentes na usucapião de menor prazo. Os requisitos de moradia e
inexistência de outro imóvel são indispensáveis nas usucapiões rural e urbana, havendo a
exigência de produção na primeira” (Tratado de usucapião, São Paulo, Saraiva, 2007, vol.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087592-08.2013.8.26.0100
5
2, pág. 1416).
Analisados os autos, constata-se que, em 15 de agosto de 2007, o coautor
Francisco e Manoel Sidonio dos Reis celebraram “instrumento particular de contrato de
cessão de posse de imóvel urbano” (fls. 13/15), tendo como objeto o imóvel em questão.
Mesmo que referido instrumento contratual não retrate a verdade, como
alegado pelos apelantes, é sabido que sua comprovação revela-se desnecessária para
caracterização da usucapião constitucional urbana, pois a boa-fé do usucapiente e o justo
título somente são exigidos para reconhecimento da usucapião ordinária.
Também, não se fazia necessária a comprovação da posse exercida pelo
antecessor dos autores, já que estes não pretendem a soma de posses para o preenchimento
do requisito temporal da usucapião constitucional urbana.
É, ainda, irrelevante para o deslinde da controvérsia a alegação de não
fluência do prazo prescricional aquisitivo até as corrés Rebeca e Raquel atingirem a
maioridade, pois os autores passaram a exercer a posse no imóvel em questão somente em
agosto de 2007, quando Rebeca contava com dezenove anos (fls. 361) e Raquel com
dezoito anos (fls. 528).
Em relação à alegação das apelantes de que o imóvel em discussão foi
objeto de contrato de locação celebrado por Dino de Toledo Leme (genitor das coapelantes
Rebeca e Raquel e cônjuge da falecida Aurora) e Ricardo Ferreira Felinto, conforme
instrumento contratual de fls. 323 e seguintes, em 28 de novembro de 1997, conforme
anotado na sentença, “(...) os contestantes não se desincumbiram do ônus de comprovar a
existência de qualquer relação entre os autores e o locatário Ricardo Ferreira Felinto e,
menos ainda, eventual relação entre as posses (dos autores e do locatário) ou, ainda, a
sublocação do imóvel usucapiendo aos autores, conforme lhes incumbia em obediência ao
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil” (fls. 726/727).
Outrossim, os comprovantes de pagamento de alugueis juntados pelos réus a
fls. 329 e seguintes não são suficientes a demonstrar a precariedade da posse exercida pelos
autores, pois neles constam que referido pagamento foi efetuado por Ricardo Ferreira
Felinto e Francisco de Assis Ferreira, cuja relação com os autores não restou demonstrada
nos autos. Ainda que o nome do genitor dos coautores Francisco e Luciana seja Francisco
de Assis Ferreira (fls. 10 e 132), nada há a indicar a que título este teria figurado em
referidos comprovantes de pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087592-08.2013.8.26.0100
6
Assim, tendo os autores exercido a posse do bem em questão sem qualquer
oposição desde 15 de agosto de 2007 até a 23 de abril de 2013, data do recebimento da
notificação extrajudicial pela corré Luciana da Silva Ferreira (fls. 327/328), é certo ter sido
satisfeito o requisito temporal para caracterização da usucapião constitucional urbana.
Igualmente, não há prova alguma nos autos de que os autores sejam
proprietários de outro imóvel urbano ou rural. Outrossim, o documento de fls. 16 dá conta
de que o imóvel em discussão apresenta área inferior a 250m2, enquadrando-se no limite
previsto no art. 183, “caput”, da Constituição Federal.
Em suma, restaram demonstrados o exercício da posse pelo lapso temporal
apto a configurar a prescrição aquisitiva, objeto hábil e animus domini.
Anota-se que não se vislumbra por parte dos recorridos a caracterização de
litigância de má-fé (esta não se presume), não verificado prejuízo processual aos
recorrentes.
Por fim, não se vislumbra violação a nenhuma garantia ou norma
constitucional, tampouco à normas infraconstitucionais citadas a fls. 762.
Nada há, pois, a ser alterado.
Os honorários advocatícios restam majorados para 12% do valor atualizado
da causa, respeitada a gratuidade.
Nega-se provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator